Tribunal: STF
Processo: HC 97742
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Agravo regimental. Superveniência de 
   sentença de pronúncia e supressão de instância. Manutenção das 
   circunstâncias fáticas. Decisão agravada fundamentada na 
   jurisprudência desta corte. Ausência de impugnação dos 
   fundamentos da decisão agravada. Descumprimento do requisito 
   exigido no art. 317, § 1º, do RISTF. Inadmissibilidade. 
   Precedentes.
A prolação de sentença de pronúncia prejudica a 
   alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução 
   criminal.
É requisito essencial do agravo regimental a 
   apresentação das razões do pedido de reforma da decisão agravada, 
   conforme expressa determinação do art. 317, § 1º, do Regimento 
   Interno desta Corte.
Inviável, portanto, o agravo regimental que
   se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e não
   impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.
Agravo
   regimental desprovido.